Tribunal: STJ
Processo: 0014738-27.2014.8.16.0019
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2028335 - PR(2022/0299894-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - PR077975
JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - PR077976
RECORRIDO
: DANIELLE HELENA ALMEIDA MACHADO
ADVOGADO
: VALDIR IENSEN - PR051295
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PRAZO
PRESCRICIONAL,
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO E CITAÇÃO POR EDITAL; ÔNUS
SUCUMBENCIAIS NA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná proferido em apelação cível, que manteve sentença e desproveu o apelo.
2. A controvérsia diz respeito à ação inicialmente proposta como busca e
apreensão, convertida em execução de título extrajudicial, fundada em cédula de
crédito bancário com garantia fiduciária.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição trienal da
pretensão executiva, extinguiu o processo com resolução do mérito e condenou o
exequente ao pagamento das custas.
4. A Corte de origem manteve o reconhecimento da prescrição trienal, afastou a
citação por edital por ausência de esgotamento das diligências e fixou honorários
de 10% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há nove questões em discussão: (i) saber se a prescrição extingue apenas a
pretensão, subsistindo o direito material (art. 189 do CC); (ii) saber se incide prazo
decenal para busca e apreensão e para consolidação da propriedade fiduciária (art.
205 do CC); (iii) saber se a ação de busca e apreensão não se submete ao prazo
quinquenal de dívidas líquidas (art. 206, § 5o, I, do CC); (iv) saber se o pagamento
de dívida prescrita é irrepetível, confirmando a subsistência da obrigação (art. 882
Documento eletrônico VDA55554824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:29
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: ddd445d8-24b5-4380-b1e1-ec1e6eeff4c0

do CC); (v) saber se o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição com
retroação à data do ajuizamento (art. 240, § 1o, do CPC); (vi) saber se a citação por
edital pode ser deferida após diligências realizadas (art. 256, § 3o, do CPC); (vii)
saber se os honorários devem ser suportados por quem deu causa ao processo, pelo
princípio da causalidade (art. 85,
e § 10, do CPC); (viii) saber se o
caput
reconhecimento da prescrição intercorrente acarreta a extinção sem ônus para as
partes (art. 921, § 5o, do CPC); e (ix) saber se há divergência jurisprudencial
quanto à distribuição de ônus sucumbenciais na prescrição intercorrente e quanto
ao prazo e termo inicial em ações de busca e apreensão vinculadas a cédulas com
garantia fiduciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A execução fundada em cédula de crédito bancário se submete ao prazo trienal
previsto no
da

do Decreto n.
art. 44
Lei n. 10.931/2004 c/c art. 70
57.663/1966,
alinhando-se à orientação do STJ; aplica-se a Súmula n. 83 do STJ.
7. A conclusão sobre a inércia do exequente e o não esgotamento das diligências
para citação por edital é fática; a pretensão de afastar tais premissas demanda
reexame de provas, vedado na via especial; incide a Súmula n. 7 do STJ.
8. A extinção “sem ônus para as partes” prevista no
§ 5o, do CPC não se
art. 921,
aplica a sentenças prolatadas antes da vigência da Lei n. 14.195/2021.
9. Na prescrição intercorrente, a distribuição dos ônus sucumbenciais segue o
princípio da causalidade, devendo o devedor suportar os honorários advocatícios;
necessária a reforma parcial do acórdão para adequar tal distribuição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial conhecido em parte e provido em parte.
: 1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
Tese de julgamento
recorrido está alinhado à orientação desta Corte sobre a prescrição trienal na
execução fundada em cédula de crédito bancário. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ
quando a pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório sobre
a inércia do exequente e o esgotamento das diligências para citação por edital. 3. O
§ 5o, do CPC não afasta ônus sucumbenciais em sentenças anteriores à
art. 921,
4. Na prescrição intercorrente, os honorários advocatícios
Lei n. 14.195/2021.
devem ser suportados pelo devedor, pelo princípio da causalidade.
CC, arts. 189, 205, 206, § 5o, I, e 882; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
240, § 1o, 256, § 3o, 85,
, §§ 2o e 10, e 921, § 5o, e 487, II;
caput
Lei n. 10.931/2004,
Decreto n.
CF,
III, .
art. 44;
57.663/1966, art. 70;
art. 105,
a
STJ, Súmulas n. 83 e 7, STF, Súmulas n. 284 e
Jurisprudência relevante citada:
283; STJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 3.002.344/MT,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/12/2025;
AREsp n. 2.735.177/RS,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025;
STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.366.015/MG,
Quarta Turma, julgado em 27/11/2023.
Documento eletrônico VDA55554824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:29
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: ddd445d8-24b5-4380-b1e1-ec1e6eeff4c0

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/03/2026
30/03/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55554824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:29
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: ddd445d8-24b5-4380-b1e1-ec1e6eeff4c0

RECURSO ESPECIAL No 2028335 - PR(2022/0299894-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - PR077975
JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - PR077976
RECORRIDO
: DANIELLE HELENA ALMEIDA MACHADO
ADVOGADO
: VALDIR IENSEN - PR051295
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PRAZO
PRESCRICIONAL,
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO E CITAÇÃO POR EDITAL; ÔNUS
SUCUMBENCIAIS NA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná proferido em apelação cível, que manteve sentença e desproveu o apelo.
2. A controvérsia diz respeito à ação inicialmente proposta como busca e
apreensão, convertida em execução de título extrajudicial, fundada em cédula de
crédito bancário com garantia fiduciária.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição trienal da
pretensão executiva, extinguiu o processo com resolução do mérito e condenou o
exequente ao pagamento das custas.
4. A Corte de origem manteve o reconhecimento da prescrição trienal, afastou a
citação por edital por ausência de esgotamento das diligências e fixou honorários
de 10% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há nove questões em discussão: (i) saber se a prescrição extingue apenas a
pretensão, subsistindo o direito material (art. 189 do CC); (ii) saber se incide prazo
decenal para busca e apreensão e para consolidação da propriedade fiduciária (art.
205 do CC); (iii) saber se a ação de busca e apreensão não se submete ao prazo
quinquenal de dívidas líquidas (art. 206, § 5o, I, do CC); (iv) saber se o pagamento
de dívida prescrita é irrepetível, confirmando a subsistência da obrigação (art. 882
Documento eletrônico VDA55111332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 20:13:07
Código de Controle do Documento: 4f2e0291-2655-4f41-b8ee-1233fde5ae58

do CC); (v) saber se o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição com
retroação à data do ajuizamento (art. 240, § 1o, do CPC); (vi) saber se a citação por
edital pode ser deferida após diligências realizadas (art. 256, § 3o, do CPC); (vii)
saber se os honorários devem ser suportados por quem deu causa ao processo, pelo
princípio da causalidade (art. 85,
e § 10, do CPC); (viii) saber se o
caput
reconhecimento da prescrição intercorrente acarreta a extinção sem ônus para as
partes (art. 921, § 5o, do CPC); e (ix) saber se há divergência jurisprudencial
quanto à distribuição de ônus sucumbenciais na prescrição intercorrente e quanto
ao prazo e termo inicial em ações de busca e apreensão vinculadas a cédulas com
garantia fiduciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A execução fundada em cédula de crédito bancário se submete ao prazo trienal
previsto no
da

do Decreto n.
art. 44
Lei n. 10.931/2004 c/c art. 70
57.663/1966,
alinhando-se à orientação do STJ; aplica-se a Súmula n. 83 do STJ.
7. A conclusão sobre a inércia do exequente e o não esgotamento das diligências
para citação por edital é fática; a pretensão de afastar tais premissas demanda
reexame de provas, vedado na via especial; incide a Súmula n. 7 do STJ.
8. A extinção “sem ônus para as partes” prevista no
§ 5o, do CPC não se
art. 921,
aplica a sentenças prolatadas antes da vigência da Lei n. 14.195/2021.
9. Na prescrição intercorrente, a distribuição dos ônus sucumbenciais segue o
princípio da causalidade, devendo o devedor suportar os honorários advocatícios;
necessária a reforma parcial do acórdão para adequar tal distribuição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial conhecido em parte e provido em parte.
: 1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
Tese de julgamento
recorrido está alinhado à orientação desta Corte sobre a prescrição trienal na
execução fundada em cédula de crédito bancário. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ
quando a pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório sobre
a inércia do exequente e o esgotamento das diligências para citação por edital. 3. O
§ 5o, do CPC não afasta ônus sucumbenciais em sentenças anteriores à
art. 921,
4. Na prescrição intercorrente, os honorários advocatícios
Lei n. 14.195/2021.
devem ser suportados pelo devedor, pelo princípio da causalidade.
CC, arts. 189, 205, 206, § 5o, I, e 882; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
240, § 1o, 256, § 3o, 85,
, §§ 2o e 10, e 921, § 5o, e 487, II;
caput
Lei n. 10.931/2004,
Decreto n.
CF,
III, .
art. 44;
57.663/1966, art. 70;
art. 105,
a
STJ, Súmulas n. 83 e 7, STF, Súmulas n. 284 e
Jurisprudência relevante citada:
283; STJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 3.002.344/MT,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/12/2025;
AREsp n. 2.735.177/RS,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025;
STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.366.015/MG,
Quarta Turma, julgado em 27/11/2023.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55111332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 20:13:07
Código de Controle do Documento: 4f2e0291-2655-4f41-b8ee-1233fde5ae58

Trata-se de recurso especial interposto por BANCO SAFRA S. A., com
fundamento no
III, , da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal
art. 105,
a
de Justiça do Estado do Paraná em apelação cível nos autos de execução de título
extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 366):

RECURSO
DE
APELAÇÃO
–
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CITAÇÃO POR
EDITAL - ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA
EXECUTADA NÃO VERIFICADO – MEDIDA EXCEPCIONAL – ARTIGO 256,
CPC – INDEFERIMENTO QUE NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE
DEFESA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – INTELIGÊNCIA DO
DA
ART. 44,

O
DO DECRETO-
-
LEI No 10.931/2004
C/C
ART. 70,
LEI No 57.663/66
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
412):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE APELAÇÃO – DECISÃO
QUE
CONFIRMOU
SENTENÇA
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA
–
INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – MERO INCONFORMISMO –
EMBARGANTE QUE BUSCA A MODIFICAÇÃO DO JULGADO, O QUE NÃO
SE ADMITE POR ESTA VIA – POR INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS
VÍCIOS DO
DO NCPC - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ART. 1.022
CONHECIDOS E REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 189 do Código Civil, porque a prescrição extingue apenas a pretensão,
preservando o direito material e permitindo a satisfação por pagamento espontâneo;
b) 205 do Código Civil, pois, ausente prazo específico para a busca e
apreensão e para a consolidação da propriedade fiduciária, incidiria prazo decenal,
sendo possível a conversão em execução dentro desse interregno;
Documento eletrônico VDA55111332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 20:13:07
Código de Controle do Documento: 4f2e0291-2655-4f41-b8ee-1233fde5ae58

c) 206, § 5o, I, do Código Civil, porquanto a ação de busca e apreensão
não teria natureza de cobrança e, assim, não se submeteria ao prazo quinquenal de
dívidas líquidas;
d) 882 do Código Civil, visto que o pagamento de dívida prescrita não é
repetível, o que confirma que a prescrição não extingue a obrigação em si, mas a
exigibilidade judicial;
e) 240, § 1o, do Código de Processo Civil, porque o despacho que ordena
a citação interrompe a prescrição com retroação à data do ajuizamento, não
podendo o autor ser prejudicado por entraves procedimentais;
f) 256, § 3o, do Código de Processo Civil, pois a citação por edital deve
ser deferida após o esgotamento das diligências, incluindo requisições a órgãos
públicos e concessionárias, o que justificaria a medida diante das buscas já
realizadas;
g) 85,
, § 10, do Código de Processo Civil, visto que, reconhecida a
caput
prescrição (perda do objeto), os honorários devem ser suportados por quem deu
causa ao processo, aplicando-se o princípio da causalidade, e, ao final;
h) 921, § 5o, do Código de Processo Civil, porque o reconhecimento da
prescrição no curso do processo deve acarretar a extinção “sem ônus para as
partes”, de modo a afastar a condenação do exequente em honorários.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça quanto à distribuição de ônus sucumbenciais em hipóteses de
prescrição intercorrente, citando, dentre outros,
AgInt no
REsp n. 1.769.201/SP,
e quanto ao prazo aplicável e ao
REsp n. 1.793.200/PR, REsp n. 1.835.174/MS,
termo inicial em ações de busca e apreensão vinculadas a cédulas com garantia
fiduciária, mencionando
e
REsp n. 805.928/MG REsp n. 174.728/SP.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, aplique-se o prazo decenal à pretensão de busca e apreensão e à
Documento eletrônico VDA55111332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 20:13:07
Código de Controle do Documento: 4f2e0291-2655-4f41-b8ee-1233fde5ae58

conversão em execução, reconheça-se a validade da interrupção da prescrição pelo
despacho citatório, admita-se a citação por edital após as diligências realizadas, e
se afaste a condenação em honorários, distribuindo-se os ônus sucumbenciais
conforme o princípio da causalidade; requer ainda o provimento do recurso para
que se determine a inversão da condenação ao pagamento dos ônus da
sucumbência, carreando-a ao executado, ou, nos termos do
§ 5o, do
art. 921,
Código de Processo Civil, para que se extinga o feito sem ônus para as partes.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que não houve demonstração
específica de violação de lei federal, invocando, por analogia, a Súmula n. 284 do
STF, sustenta o óbice da Súmula n. 7 do STJ ao reexame do conjunto fático-
probatório quanto ao esgotamento de diligências de citação, e pugna pelo não
conhecimento do recurso, ou, subsidiariamente, por seu desprovimento, afirmando
a correção do reconhecimento da prescrição (fls. 454-458).
O recurso especial foi admitido (fls. 459-460).
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de execução de título extrajudicial,
inicialmente proposta como busca e apreensão e posteriormente convertida em
execução, em que a parte autora pleiteou a execução da quantia representada em
cédula de crédito bancário, com garantia fiduciária, cujo valor da causa é de R$
179.898,20 (fl. 242).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição trienal da
pretensão executória fundada em cédula de crédito bancário (art. 44 da

da LUG), afastou a incidência do
§ 3, do
Lei n. 10.931/2004 c/c art. 70
art. 240,
Código de Processo Civil e da Súmula n. 106 do STJ por entender haver inércia do
Documento eletrônico VDA55111332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 20:13:07
Código de Controle do Documento: 4f2e0291-2655-4f41-b8ee-1233fde5ae58

exequente na promoção da citação e extinguiu o processo com resolução do
mérito, nos termos do
II, do Código de Processo Civil, condenando o
art. 487,
exequente ao pagamento das custas (fls. 242-244).
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, assentando que não
houve esgotamento das diligências exigidas pelo
§ 3o, do Código de
art. 256,
Processo Civil para a citação por edital, reconhecendo a prescrição trienal
aplicável à execução da cédula de crédito bancário e, em razão do desprovimento
da apelação, condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e dos
honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
com fulcro no
§ 2o, do Código de Processo Civil (fls. 366-372).
art. 85,
I - Arts. 189, 205 e 206, § 5o, I, do Código Civil 882 do Código Civil
No recurso especial a parte recorrente alega que a prescrição atinge
apenas a pretensão, não o direito, sustenta ser decenal o prazo para busca e
apreensão e que a execução seria possível nesse interregno; afirma ainda que o
pagamento de dívida prescrita não é repetível, o que confirmaria a subsistência da
obrigação.
O acórdão recorrido assentou que, tratando-se de execução fundada em
cédula de crédito bancário, aplica-se a legislação cambial, com prazo trienal a
partir do vencimento da última parcela, e que não houve causas interruptivas ou
suspensivas, mantendo o reconhecimento da prescrição (fls. 367-372).
Assim, ao decidir que a execução de cédula de crédito bancário se
submete ao prazo trienal, conforme o
da

o
da
art. 44
Lei n. 10.931/2004 c/c art. 70
LUG, está em sintonia com o entendimento do STJ. Caso, pois, de aplicação da
Súmula n. 83 do STJ.
Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO FUNDADA
Documento eletrônico VDA55111332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 20:13:07
Código de Controle do Documento: 4f2e0291-2655-4f41-b8ee-1233fde5ae58

EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do tribunal de origem
que inadmitiu o recurso especial com fundamento na Súmula n. 83 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de busca e apreensão convertida em
execução de título extrajudicial. O valor da causa foi fixado em R$ 31.378,57.
3. A sentença julgou prescrita a pretensão executiva por prescrição
intercorrente trienal e extinguiu o processo com resolução do mérito, condenando o
exequente nas custas.
4. A Corte a quo manteve a sentença, negou provimento à apelação e afirmou
a incidência do prazo trienal para cédula de crédito bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional aplicável
à ação de busca e apreensão convertida em execução é quinquenal, por se tratar de
cobrança de dívida líquida em instrumento particular; e (ii) saber se há divergência
jurisprudencial apta a ensejar o conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ em
relação ao prazo prescricional trienal, razão pela qual incide a Súmula n. 83 do STJ.
7. A incidência da Súmula n. 83 do STJ quanto à interposição pela alínea a
impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
recorrido está alinhado à orientação desta Corte sobre a prescrição trienal da cédula
de crédito bancário. 2. A incidência da Súmula n. 83 do STJ quanto à interposição
pela alínea a impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c sobre a
mesma questão".
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, § 5o, I, 206, § 3o, VIII; CPC,
arts. 921, § 4o, 924, V, 85, § 11;
Decreto n.
Lei n. 10.931/2004, art. 44;
57.663/1966,
CF,
III, a, c.
art. 70;
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 83, 7; STJ, agravo interno no
agravo em recurso especial n.
relatora Ministra Maria Isabel
1.992.331/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023;
STJ, agravo interno no agravo em recurso especial n.
relator
1.898.375/RS,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
27/6/2022;
agravo interno no agravo em recurso especial n.
relator Ministro
1.866.385/DF,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, agravo interno no
16/5/2022;
agravo em recurso especial n.
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
1.611.756/GO,
Turma, julgado em
STJ, agravo interno no agravo em recurso especial n.
29/8/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
1.724.656/DF,
STJ, agravo interno no recurso especial n.
relator
22/8/2022;
1.503.880/PE,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018.
Documento eletrônico VDA55111332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 20:13:07
Código de Controle do Documento: 4f2e0291-2655-4f41-b8ee-1233fde5ae58

(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 3.002.344/MT,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
22/12/2025.
II - Arts. 240, § 1o, e 256 do Código de Processo Civil
Alega o recorrente que a interrupção da prescrição retroage à data da
propositura e que houve esgotamento suficiente para viabilizar citação por edital.
O acórdão recorrido afirmou que a citação por edital é medida
excepcional, condicionada ao exaurimento das diligências (art. 256, § 3o, do
Código de Processo Civil), que não se verificou no caso, e que a demora na citação
decorreu de inércia do exequente, afastando a interrupção da prescrição (fls. 369-
371).
Como visto, a conclusão sobre o não esgotamento das diligências e a
inércia do exequente funda-se em elementos fático-probatórios descritos no
acórdão, inclusive com detalhamento das tentativas de citação e paralisação do
feito. Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSÃO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. NECESSIDADE DE
REEXAME DE FATOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 284 E 283 DO STF E
7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 284 e 283 do
STF e da Súmula 7 do STJ. A parte agravante sustenta que não houve deficiência na
indicação normativa, que todos os fundamentos autônomos foram impugnados e que
não se pretendeu reexame de provas, mas apenas revaloração, requerendo o
afastamento dos referidos óbices e o provimento do recurso especial para reforma
do acórdão do TJRS, que reconhecera a prescrição quinquenal da pretensão
executiva em ação de cumprimento de sentença relativa à previdência privada, cujo
valor dado à causa foi de R$ 14.815,45.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55111332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 20:13:07
Código de Controle do Documento: 4f2e0291-2655-4f41-b8ee-1233fde5ae58

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve deficiência na
fundamentação do recurso especial que justifique a aplicação da Súmula n. 284 do
STF; (ii) estabelecer se houve omissão na impugnação de fundamento autônomo do
acórdão recorrido, atraindo a incidência da Súmula n. 283 do STF; (iii) determinar
se a análise da tese recursal demanda reexame do acervo fático-probatório,
incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da Súmula n. 284 do STF se justifica diante da indicação de
dispositivo legal com caráter genérico (art. 202, parágrafo único, do CPC), sem
comando normativo específico apto a infirmar o acórdão recorrido, não havendo
correlação direta com a controvérsia jurídica apresentada.
4. Subsiste a incidência da Súmula n. 283 do STF, pois a decisão agravada
identificou fundamento autônomo suficiente para a manutenção do acórdão - a
distribuição válida do cumprimento de sentença somente em
- que não foi
18/5/2020
impugnado nas razões do recurso especial.
5. Mantém-se o óbice da Súmula n. 7 do STJ, tendo em vista que a pretensão
de afastamento da prescrição depende da reanálise do conjunto fático-probatório
relativo aos marcos processuais e à alegada causa interruptiva, o que é vedado na
via especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido Tese de julgamento: "1. A indicação de norma
genérica ou dissociada da controvérsia jurídica impede o conhecimento do recurso
especial, nos termos da Súmula n. 284 do STF. 2. A ausência de impugnação a
fundamento autônomo do acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula n. 283 do
STF, impedindo o conhecimento do recurso especial.
3. A pretensão que demanda reexame do conjunto fático-probatório atrai a
incidência da Súmula 7 do STJ, sendo inadmissível na via especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
parágrafo único.
art. 202,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.764.763/PR;
AgInt
no

AgInt
no

AREsp
1.674.879/SP;
REsp
1.798.903/RJ;
AgRg no
AgInt no
REsp 1.844.441/RN;
AREsp 1.280.513/RJ;
REsp 1.846.655/PR;
AgInt no
AgInt nos EDcl no
AREsp 1.581.363/RN;
REsp 1.848.786/SP.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.735.177/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
22/12/2025.
III - Arts. 85, § 10, e 921, § 5o, do Código de Processo Civil
A recorrente afirma que, reconhecida a prescrição no curso do processo,
deveria haver extinção sem ônus para as partes (art. 921, § 5o) e que, pela
causalidade, os honorários seriam devidos por quem deu causa ao processo (art.
85, § 10), no caso, a executada.
Documento eletrônico VDA55111332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 20:13:07
Código de Controle do Documento: 4f2e0291-2655-4f41-b8ee-1233fde5ae58

O acórdão recorrido, em razão do desprovimento da apelação, manteve a
condenação do exequente ao pagamento das custas e dos honorários, fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§ 2o, do Código de
art. 85,
Processo Civil (fl. 372).
Quanto ao primeiro ponto – extinção sem ônus para as partes, é preciso
consignar que a sentença que fixou os honorários foi prolatada em
(fl.
11/11/2019
244), data anterior ao advento da
cuja aplicabilidade é limitada a
Lei 14.195/2021,
atos praticados a partir de
Inviável, pois, se acolher a irresignação no
26/8/2021.
ponto.
Entretanto, quanto a quem deve suportar os honorários no caso de
extinção do feito executivo por força da prescrição intercorrente, vê-se que a Corte
local trouxe acordão em dissonância da jurisprudência do STJ, fixada no sentido
de quem deu causa ao processo ser o responsável pelos ônus sucumbenciais.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.
ALTERAÇÃO DO
§ 5o, DO CPC. SENTENÇAS
LEI N. 14.195/2021.
ART. 921,
PROLATADAS APÓS
VEDAÇÃO À CONDENAÇÃO AO
26/8/2021.
PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PELO
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇAS
PROLATADAS ANTES DA
ÔNUS SUCUMBENCIAIS
LEI N. 14.195/2021.
SUPORTADOS PELO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CASO
CONCRETO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS PELA SENTENÇA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
PELO EXEQUENTE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA VERBA.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, embora o princípio
da causalidade não afaste a fixação dos honorários em desfavor do devedor, não
atrai a sucumbência para o exequente.
Documento eletrônico VDA55111332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 20:13:07
Código de Controle do Documento: 4f2e0291-2655-4f41-b8ee-1233fde5ae58

2. Quando a sentença que extingue a execução em razão do reconhecimento
da prescrição intercorrente é prolatada após
- data da entrada em vigor da
26/8/2021
que alterou o
§ 5o, do CPC -, não cabe mais a
Lei n. 14.195/2021,
art. 921,
condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.366.015/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
27/11/2023,
30/11/2023.

Assim, necessária a reforma parcial do acórdão para reconhecer que o
ônus de sucumbência no caso deve recair sobre o devedor.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial para dar-lhe
, reformando o acórdão para condenar o devedor a arcar com
parcial provimento
os honorários advocatícios fixados.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55111332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 20:13:07
Código de Controle do Documento: 4f2e0291-2655-4f41-b8ee-1233fde5ae58

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.028.335 / PR
Número Registro: 2022/0299894-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00147382720148160019 001473827201481600191 001473827201481600192 147382720148160019
1473827201481600191 1473827201481600192
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - PR077975
JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - PR077976
RECORRIDO
: DANIELLE HELENA ALMEIDA MACHADO
ADVOGADO
: VALDIR IENSEN - PR051295
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
24/03/2026
30/03/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55528207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:54:49
Código de Controle do Documento: 04277cee-617d-4ff8-8c4e-6c41b0b36ce4

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:54:49
Código de Controle do Documento: 04277cee-617d-4ff8-8c4e-6c41b0b36ce4